Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PENHORA. RENDIMENTOS BRUTOS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE.

I. A parte agravante alega a viabilidade da penhora dos rendimentos da parte executada, diretamente na fonte pagadora, uma vez que as demais medidas constritivas resultaram infrutíferas.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
IV. Ademais, a parte recorrida não demonstrou (se) de que forma suas despesas (extra)ordinárias seriam comprometidas com a medida constritiva em foco, tampouco se existiria afetação ao seu mínimo existencial.
V. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), há de se admitir a constrição de 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos da parte executada, observados os descontos obrigatórios, até a satisfação integral do débito.
VI. No ponto, é de se destacar que o referido percentual se afigura proporcional, especialmente quando cotejado com os rendimentos brutos da agravada e com o montante total da dívida.
VII. Agravo de instrumento parcialmente provido.